Tribunal: TCU
Processo: 021.133/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais relativas ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar regulares as contas dos srs. Elenice Mara Matos Novak, Maria Amélia Sabbag Zainko, Rita de Cássia Lopes, Rogerio Andrade Mulinari, Sérgio Scheer e Zaki Akel Sobrinho, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1°, inciso I; 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas das sras. Laryssa Martins Born e Lúcia Regina Assumpção Montanhini, dando-lhas quitação, nos termos dos arts. 1°, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Paulo Roberto Rocha Kruger, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. excluir do rol de responsáveis os gestores: Marines De Pauli Thomaz (CPF XXX.885.229-XX), Vanessa Do Rocio Godoi Garrett Belao (CPF XXX.241.589-XX), Ligia Eliana Setenareski (CPF 353.506 .959-91), Tania De Barros Baggio (CPF 731.339.739 -91), Paulo Tetuo Yamamoto (CPF XXX.540.679-XX), Rosana De Albuqueroue Sa Brito (CPF: XXX.667.499-XX), Cristiane Ribeiro Da Silva (CPF XXX.043.219-XX), Neusa Rosa Nery De Lima Moro (CPF XXX.969.939-XX), Maria Cleusa De Souza Henklein (CPF XXX.365.159-XX), Raul Von Der Heyde (CPF XXX.416.350-XX), Carlos Alberto Pereira Do Rosario (CPF: XXX.854.529-XX), José Carlos Pereira (CPF XXX.556.609-XX), Lania Virginia Busnello (CPF XXX.138.599-XX), Sandra Regina Kirchner Guimaraes (CPF XXX.530.099-XX), Sandra Suely Soares Bergonsi (CPF XXX.100.439-XX), Jose Manoel Gonçalves Gandara (CPF XXX.405.269-XX), Maria Consuelo Andrade Marques (CPF XXX.196.740-XX), Maria Lucia Masson (CPF XXX.926.949-XX), Hamilton Costa Junior (CPF XXX.489.909-XX), Alipio Santos Leal Neto (CPF XXX.569.589-XX), Luiz Gonzaga Alves De Araujo (CPF XXX.712.949-XX), Chisato Oka Fiori (CPF XXX.175.388-XX), Edson Aparecido Mitishita (CPF XXX.120.629-XX), Silvia Helena Soares Schwab (CPF XXX.467.579-XX), Soraya Rosana Torres Kudri (CPF XXX.800.609-XX), José Marcelo Rocha Aranha (CPF XXX.026.088-XX), Luiz Claudio Fernandes (CPF XXX.277.009-XX), Maria Tarcisa Silva Bega (CPF XXX.115.809-XX), Cimea Barbato Bevilaqua (CPF XXX.963.459-XX), Norma Da Luz Ferrarini (CPF XXX.866.337-XX), Ettiene Cordeiro Guerios (CPF XXX.267.049-XX), Clara Brener Mindal (CPF XXX.587.058-XX), Vicente Pacheco (CPF XXX.096.219-XX), Marcelo Luiz Curado (CPF XXX.439.118-XX), Maria Emília Daudt Von Der Heyde (CPF XXX.208.260-XX), (CPF XXX.603.019-XX) - Wiliam Alves Barbosa, Mauro Lacerda Santos Filho (CPF XXX.035.739-XX), Ricardo Marcelo Fonseca (CPF XXX.663.519-XX), Vera Karam De Chueiri (CPF XXX.297.069-XX), Amadeu Bona Filho (CPF XXX.216.579-XX), Sidon Keinert Junior (CPF XXX.186.889-XX), Valdo José Cavallet (CPF XXX.797.119-XX), Vera Lucia Israel (CPF XXX.849.439-XX), Miriam Elizabeth Mendes Angelucci (CPF XXX.333.529-XX), Adriano Do Rosário Ribeiro (CPF XXX.346.599-XX), Flavio Zanette (CPF XXX.548.669-XX), José Soria Arrabal (CPF XXX.660.829-XX), Fernando Cesar De Oliveira Junior (CPF XXX.317.859-XX), Maria Elizabeth Buba Dal Lago (CPF XXX.401.679-XX), Luciane Mialik Wagnitz Linczuk (CPF XXX.664.049-XX), Sheila Wies Trauer (CPF XXX.483.559-XX), Fábio Lúcio Braido Zacarias (CPF XXX.354.979-XX), Andrea Barbosa Gouveia (CPF XXX.677.629-XX), Carlos Itsuo Yamamoto (CPF XXX.211.788-XX), Tania Maria Bordin Bonfim (CPF XXX.477.649-XX), Hamilton Moreira (CPF XXX.247.279-XX), Alexandre Knesebeck (CPF XXX.926.609-XX), José Amaro Dos Santos (CPF XXX.337.548-XX), Diomar Augusto De Quadros (CPF XXX.915.379-XX), Maria Luiza Petzl Erler (CPF XXX.588.899-XX), Graciela Ines Bolzon De Muniz (CPF XXX.273.759-XX), Fabio Doria Scatolin (CPF XXX.713.978-XX), Geraldo Camilo Alberton (CPF 540.282.7729-04), Patricia Zeni Marchiori (CPF XXX.998.569-XX), Miriam Aparecida Graciano De Souza Pan (CPF XXX.487.289-XX), Rosa Maria Cardoso Dalla Costa (CPF XXX.587.248-XX), Maria Lucia Leite Ribeiro Okimoto (CPF XXX.419.449-XX), Leticia Bartoszeck Nitsch (CPF XXX.978.289-XX), Carlos Jose De Mesquita Siqueira (CPF XXX.074.213-XX), Paulo Victor Prestes Marcondes (CPF XXX.697.279-XX), Antonio Waldir Cunho Da Silva (CPF XXX.581.882-XX), Ana Lúcia Jansen De Mello De Santana (CPF XXX.868.469-XX), Wagner De Campos (CPF XXX.166.799-XX), Carla Wanderer (CPF XXX.766.769-XX), Silvio Sanches Veiga (CPF XXX.970.128-XX), Joao Carlos Da Cunha (CPF XXX.896.089-XX), Ernani Francisco Da Rosa Filho (CPF XXX.168.129-XX), Antonio Barbosa Lemes Junior (CPF XXX.617.609-XX), Denys Dozsa (CPF XXX.942.239-XX), Rogerio Andrade Munilari (CPF XXX.006.459-XX), Jaqueline Cavalari Sales (CPF XXX.357.669-XX), Orlando Cesar Devai (CPF XXX.110.028-XX), Julio Cezar Martins (CPF XXX.997.397-XX), Guiomar Jacobs (CPF XXX.074.209-XX), Denise Maria Mansani Wolff (CPF XXX.914.599-XX), Angelo Augusto Piassetta (CPF XXX.886.389-XX), Adelaide Guimarães De Castro (CPF XXX.476.729-XX), Marcos Augusto De Castro (CPF XXX.247.649-XX), Rosane Biesczad Penteado (CPF XXX.977.129-XX), Jose Clovis Pereira Borges (CPF XXX.173.629-XX), Marcelo Rodrigues Da Silva (CPF XXX.514.209-XX), Mariza Pereira Rodrigues (CPF XXX.025.109-XX), Ilizete Maria Soares (CPF XXX.342.029-XX), Cid Aimbire De Moraes Santos (CPF XXX.635.839-XX), Francisco De Assis Mendonça (CPF XXX.592.991-XX), Wido Herwig Schreiner (CPF XXX.650.220-XX), Jose Borges Neto (CPF XXX.930.709-XX), Nilson Maciel De Paula (CPF XXX.056.038-XX), Ana Sofia Climaco Monteiro De Oliveira (CPF XXX.338.369-XX), Walter Antonio Pereira Boeger (CPF XXX.983.150-XX), Nelson Augusto Rosario Filho (CPF XXX.486.269-XX), Sergio Herrero Moraes (CPF XXX.440.549-XX), Vismar Da Costa Lima Neto (CPF XXX.857.459-XX) e Alfani Alves (CPF XXX.618.289-XX); 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Universidade Federal do Paraná.